Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TESE 864 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA
1. No caso concreto são pleiteadas as diferenças decorrentes da tardia implantação da última parcela da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP) prevista na Lei no 5.190/2013, que deveria ter sido ocorrido em 1o de setembro de 2015, mas só o foi em abril de 2022.
2. Não se aplica o Tema 864 do STF (RE 905357/RR), que trata da “revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois a parte autora não busca reajuste previsto em lei sem a devida dotação orçamentária, e sim as diferenças retroativas decorrentes do reajuste já implementado, previsto na Lei no 5.190/2013, que dispôs sobre o escalonamento vertical para a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.
3.São devidas as diferenças havidas entre setembro de 2015 e março de 2022, bem como dos reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento, observada a prescrição quinquenal.
4. Apelação conhecida e provida. Maioria.